Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Restauração de Autos Processo 2019 00 2 002937-8 REA - 0000519-42.2019.8.07.0000 (Res.65 - CNJ) Requerente DISTRITO FEDERAL Requerida MARY CRISTINA DE REZENDE Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se procedimento requerido pelo Distrito Federal, para fins de restauração dos autos do processo no 2006.00.2.006799-0 (Precatório), originado de ação de execução (processo no 2005.00.2.004357-1), movida pela ora MARY CRISTINA DE REZENDE em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL ajuizou a presente ação de restauração de autos somente em face de MARY CRISTINA DE REZENDE, porém em consulta ao processo no 2006.00.2.006799-0 (Precatório), verifica-se a existência de inúmeros outros credores. Diante disso, nos termos do artigo 714 do CPC, cite-se MAURICIO DIAS DE BARROS; MILCE PROCOPIO VASCONCELOS; MIRIDAN RODRIGUES DE OLIVEIRA; MOACIR LUIZ DA CONCEICAO; NAIR DE DEUS FRANCISCO; NADIR MORAES DE SOUSA DA SILVA; NAIR PEREIRA SOARES; NATALINA CARDOSO LOPES; NELSON EDUARDO PEREIRA DO LAGO; NILVA CORDEIRO NASCIMENTO ALVES; NILVA RODRIGUES DOS ANJOS FARIAS; NORMA SUELI DIAS DE SOUZA; ORLANDO ROCHA DE QUEIROZ; OSMARINA COSTA E SILVA; OTILIA DA SILVA ARAUJO; PEDRO PEREIRA DE MIRANDA; POLIANE CUNHA NORONHA; PRISCO FERNANDES DE MELO; RAIMUNDA DA ROCHA VIANA; RANY HERY RIBEIRO GAIOSO; RENATO DE SOUZA SANTOS; RICARDO BORBA MAIA; RICARDO MARCOS LANDIM; ROBERTO ALMEIDA DA SILVA e ROCILDA DOS SANTOS PINTO, nos endereços constantes na inicial da ação de execução judicial de ID 12873983, bem como MARY CRISTINA DE REZENDE, no endereço de ID 12873995, para, querendo, contestar a presente ação de restauração de autos, no prazo de 5 (cinco) dias, cabendo-lhes exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder com relação aos processo no 2006.00.2.006799-0 (Precatório), ação de execução no 2005.00.2.004357-1 e Embargos à Execução no 2005.00.2.006003-8, bem como constituam advogados nos autos e apresentem as respectivas procurações. Intimem-se os advogados David Gonçalves de Andrade Silva, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29006, Giancarlo Machado Gomes, OAB/DF 016006 e VICTOR ALVES MARTINS, OAB/DF 021804, para ciência da presente ação, considerando-se que figuram como representantes dos credores nos processos de Precatório no 2006.00.2.006799-0, ação de execução no 2005.00.2.004357-1 e Embargos à Execução no 2005.00.2.006003-8. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2020. João Egmont Desembargador relator